Tribunal: TJDFT
Processo: 0726130-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA FORMULADO NA ORIGEM. IMEDIATA SUSPENSÃO DAS VISITAS PATERNAS À CRIANÇA. INVIABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA PARA UNILATERAL. DESNECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imediata suspensão das visitas paternas à criança, em atendimento ao melhor interesse da infante.

2. No plano infraconstitucional, o art. 1583, § 2o, do Código Civil cuidou de fixar a diretriz para o exercício da convivência entre pais e filhos no regime de guarda compartilhada. De acordo com a regra prevista no art. 1584, § 2o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 13.058/2014, a guarda compartilhada corresponde à regra no ordenamento jurídico brasileiro, mesmo nos casos de inexistência de acordo entre os genitores. Isso não obstante, o melhor interesse da criança deve ser sempre priorizado na definição de sua guarda.

3. Convém ressaltar que essas questões dizem respeito à própria esfera jurídica da criança, sob a égide do princípio da proteção integral. De acordo com o referido critério a criança e o adolescente são “sujeitos de direitos” e devem merecer a proteção de sua esfera jurídica em relação aos elementos informadores de sua personalidade.

4. A guarda compartilhada não pode significar meramente o revezamento da permanência do(a) filho(a) em comum nas residências de seus genitores, o que poderia afetar o senso de referência do infante. Se o(a) filho(a) está adaptado(a) ao lar de um dos pais, deverá ali permanecer, como modo de atendimento à supremacia de seu interesse. Isso, no entanto, não significa que a criança não possa passar horas, dias, ou eventualmente semanas na casa do outro genitor.

5. É necessário observar que a personalidade infanto-juvenil é delicada e ainda está em desenvolvimento. Assim, cada alteração abrupta no ambiente da criança pode levar a indesejáveis reflexos no seu bem-estar. Logo, a questão afeta à alteração da guarda, das visitas ou do lar referência, deve ser decidida com a devida prudência. Nesse contexto, as questões que envolvem guarda e visitas devem ser analisadas com o objetivo de atender ao melhor interesse da criança.

6. No caso em deslinde, ao preservar os regimes de guarda e visitas o Juízo singular manteve como lar de referência a residência da genitora. Além disso, como corretamente exposto na decisão ora impugnada, o conjunto probatório coligido aos autos do processo de origem até o presente momento não evidencia a necessidade extraordinária de imediata alteração dos regimes de guarda ou visitas. A guarda compartilhada com a manutenção do lar de referência materno se afigura mais benéfica, no presente momento, aos interesses e ao desenvolvimento da infante, tendo em vista a possibilidade de maior convivência, de modo progressivo, com ambos os genitores.

7. É perceptível, ademais, que as questões suscitadas pela recorrente serão elucidadas oportunamente, com a instauração do contraditório. Além disso, o respeito ao devido contraditório evitará que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes ou mesmo cause uma prematura interferência na esfera jurídica indisponível da criança.

8. Recurso conhecido e desprovido.